Tribunal: TJBA
Processo: 8000829-73.2019.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000829-73.2019.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LILIANA DE JESUS PEREIRA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICÍPIO DE ITAPETINGA

Advogado(s)
:
LIDIANE TEIXEIRA SILVA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. PEDIDO DE CITAÇÃO DO INSS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Itapetinga em demanda proposta por servidora pública municipal, com o objetivo de obter a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição e o pagamento de valores retroativos. A
A
utora requereu a inclusão do INSS no polo passivo após a contestação, com base no art. 339 do CPC, o que não foi apreciado pelo Juízo de origem.

II. QUES
TÕES
EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se a extinção do feito sem resolução de mérito violou os arts. 339, §§ 1º e 2º, e 489 do CPC, por não apreciar o pedido de inclusão do INSS como litisconsorte passivo; analisar se a sentença incorreu em nulidade
,
por ausência de fundamentação e julgamento
citra petita,
ao deixar de enfrentar argumentos relevantes sobre eventual responsabilidade do Município, por omissão no recolhimento das contribuições previdenciárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 339, §§ 1º e 2º, do CPC impõe ao Juízo a análise do pedido de retificação do polo passivo, quando o réu alega ilegitimidade e indica o sujeito passivo correto, o que foi requerido tempestivamente pela Demandante com a indicação do INSS como litisconsorte.

4. A extinção do processo, sem apreciação do pedido de inclusão da autarquia federal configura julgamento
citra petita
e afronta o art. 489, §1º, IV, do CPC, além de violar o art. 93, IX, da CF/1988, por ausência de fundamentação adequada.

5. Ainda que a concessão de aposentadoria seja de competência do INSS, a eventual omissão do Município no recolhimento das contribuições previdenciárias pode ensejar responsabilidade própria, inclusive de natureza indenizatória, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

6. A jurisprudência dos Tribunais reconhece a nulidade de sentenças que deixam de apreciar pedidos de formação de litisconsórcio necessário ou de inclusão de partes indicadas como legitimadas, sendo necessária a devolução dos autos à origem para regular instrução (TJ-ES, Apelação nº 0002432-85.2018.8.08.0026; TJ-BA, Apelação nº 0000614-24.2013.8.05.0199; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0024.13.396714-1/001).

7.
A anulação da sentença impõe o retorno dos
fólios
à origem, para que o Juízo aprecie todos os pedidos e argumentos constantes da petição inicial, especialmente, quanto à responsabilidade do Município e à inclusão do INSS, sem supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, §6º, e 93, IX; CPC, arts. 4º, 338, 339, §§1º e 2º, e 489, §1º, IV; Lei nº 8.212/91, art. 30, I, "a".

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação nº 0002432-85.2018.8.08.0026, Rel. Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 2024; TJ-BA, Apelação nº 0000614-24.2013.8.05.0199, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 02.09.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0024.13.396714-1/001, Rel. Des. Luciano Pinto, j. 14.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.

8000829-73.2019.8.05.0126
,
tendo como Apelante

LILIANA DE JESUS PEREIRA
,

figurando como
Apelado
o
MUNICÍPIO DE ITAPETINGA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
.